Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. INCOMUNICABILIDADE. SENTENÇA. CASSAÇÃO PARCIAL. MÉRITO RESIDUAL. APRECIAÇÃO. ART. 1.013, § 4o, DO CPC. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. INSUCESSO. VALOR INDENIZATÓRIO. PARÂMETROS.
1. A interrupção da prescrição ocorre por despacho do juiz que ordenar a citação, ainda que incompetente, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual (art. 202, inciso I, do Código de Processo Civil).
2. Quando o autor propõe demanda perante juizado especial de pequenas causas, a inadmissibilidade após a citação causou a interrupção do prazo prescricional em relação à parte do primeiro processo.
3. Há defeito na prestação do serviço, que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando o paciente não recebe todo o esclarecimento necessário acerca de sua condição clínica, bem como os riscos inerentes ao tratamento odontológico contratado.
4. Quando submetido a implante dentário, o resultado se revela nitidamente malsucedido, não cumprindo a finalidade, responde a clínica especializada em odontologia objetivamente pelos danos causados ao consumidor, haja vista a comprovação do dano e do respectivo nexo causal.
5. Os danos morais se relacionam diretamente com a afronta aos direitos à integridade física e psicológica, quando imprime abalo intenso, causando sofrimentos e angústias no consumidor.
6. O valor da reparação por dano moral deve ser razoável, moderado e justo, a fim de não redundar em enriquecimento ilícito de uma das partes, nem em empobrecimento da outra, devendo, ainda, sopesar as circunstâncias que envolveram o fato, bem como as condições econômicas das partes.
7. Sentença cassada em parte. Nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC, apelação parcialmente provida.